Tribunal: TJMT
Processo: 0007751-61.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
APELADO(S):
ISABEL ROSA DA SILVA

Número do Protocolo: 168537/2014
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - CRITÉRIOS EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS – MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO DO JULGADO - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
Inexistindo divergência entre os termos do acórdão recorrido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação ao decisório que serve de paradigma para a devolução da matéria ao órgão fracionário, nos termos do que dispõe o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, não deve ser exercido o juízo de retratação.

APELANTE(S):
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
APELADO(S):
ISABEL ROSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível no 168537/2014, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para o exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no paradigma REsp n.o 1.492.221/PR (Tema 905).
O Recorrente, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, alega violação ao artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, remete exclusivamente ao regime especial de pagamento de precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, de modo que a referida modulação não se aplica aos processos em curso.
Requer o provimento do recurso para que seja aplicado o art. 1o-F, nos termos do julgamento da ADI 4.357 perante o Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Em vista da regra do artigo 1.030, II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação Cível n.o 92424/2015, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, que restou assim ementado:
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - CRITÉRIOS EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS – MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETENÇÃO QUANDO DO EFETIVO PAGAMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO - HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
I – É incabível, em sede de embargos à execução de título judicial, discussão acerca do percentual dos juros de mora, quando tal questão foi expressamente decidida na sentença exequenda, sob pena de ofensa à coisa julgada.
II - Não há excesso de execução quando não determinada a retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária no cálculo do crédito devido, por se tratar de faculdade conferida ao município efetuar referidos descontos legais quando do efetivo pagamento e sobre o valor bruto da dívida.
III - A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.”

Pois bem.
Para a egrégia Vice-Presidência deste Tribunal o julgado colegiado estaria em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso paradigma, Resp 1.492.221/PR (Tema 905), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses de incidência da correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública, porém, com respeito à coisa julgada, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (g.n)

Logo, no caso dos autos, não deve ser exercido o juízo de retratação, pois, além de o próprio Tema 905-STJ preservar a coisa julgada, é incabível, em sede de embargos à execução de título judicial, discussão acerca do percentual dos juros de mora quando tal questão foi expressamente decidida na sentença exequenda, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Ademais, importante consignar que o título judicial exequendo transitou em julgado antes do julgamento do TEMA 905, assim, o índice de atualização monetária fixado no acórdão deve ser mantido, preservando-se o alcance da coisa julgada, cuja desconstituição não prescinde de rescisória.
Por tais considerações e em atendimento à determinação constante do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em juízo de retratação negativo, mantenho, na íntegra o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA